Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. CONCRETIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. Não tendo havido a apresentação de documentação nova por ocasião da interposição do recurso de apelação, mas tão somente detalhamento de questões já arguidas anteriormente, rejeita-se a preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões.

2. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Reconhecida a ocorrência de fortuito interno, correta a sentença que declarou a inexistência do contrato celebrado mediante fraude e a restituição dos valores descontados do contracheque do consumidor.

4. A fraude perpetrada, mediante a realização de empréstimo consignado com a utilização de assinatura falsa, configura ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral, posto que ultrapassou a esfera do simples aborrecimento.

5. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

6. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.

7. Recurso conhecido e improvido.